Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-13.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721980-13.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ROGÉRIO DE PAULA DOS SANTOS RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. FRUSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO SINGULAR. PRESCRIÇÃO ALEGADA NA APELAÇÃO E NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MARCOS INTERRUPTIVOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO SINGULAR. DISTINÇÃO FACE AO PROCESSO DE INSOLVÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. MÉRITO. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. DISCIPLINA DO CPC/1973 (CF. ART. 1.052 DO CPC/2015). CARACTERIZAÇÃO. DÍVIDAS SUPERIORES AOS BENS (ART. 748 DO CPC/1973). NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA (ART. 750, I DO CPC/1973). PAGAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS COM DESCONTO EM FOLHA. IRRELEVÂNCIA PROPÓSITO DE ESTABELECER SEVERA ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. COGITAÇÃO INOPORTUNA. REQUISITOS ATENDIDOS. PLURALIDADE DE CREDORES. CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO. RECUSA DO CREDOR. AUTOCOMPOSIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelo impugna a sentença que, resolvendo o mérito da lide com fundamento no art. 748 do CPC/1973 e no art. 487, I, do CPC/2015, julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Insolvência Civil, declarando a sua insolvência civil do apelante. 2. Na esteira de entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição pode ser alegada em qualquer fase do processo, nas instâncias ordinárias, sendo perfeitamente cabível a sua alegação em sede de apelação” (AgRg no REsp n. 1.099.037/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 28/2/2014.) 2.1. O apelante não demonstrou ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva do título que é objeto da mencionada execução, tendo apenas mencionado as datas de ajuizamento da presente demanda e da correspondente citação, o que não guarda relação direta com o prazo prescricional do título executivo que embasa o presente pedido de insolvência. 2.2. O fato de ter decorrido mais de 23 (vinte e três) anos desde o nascimento da obrigação ou do correspondente inadimplemento que justificara o exercício da pretensão executiva singular não implica necessariamente o reconhecimento da prescrição em razão da superação do prazo prescricional quinquenal, estando o apelante a olvidar o disposto no art. 802 do CPC (art. 617 do CPC/1973), que determina a interrupção do lapso temporal prescricional em razão do ajuizamento da demanda executiva, ocorrida já no ano de 1999. 2.3. O juízo da execução singular também não reconheceu a prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 5o do CPC, deixando de analisar a questão em razão do ajuizamento da presente ação de insolvência civil, tendo determinado o sobrestamento do feito executivo singular até o trânsito em julgado da sentença ora impugnada. 2.4. Considerando a análise dos atos processuais constantes dos autos da execução individual e a normatização incidente, assim como a prolação da sentença ora apelada, que declarou a insolvência, instaurando o concurso universal de credores, o que remete a novo marco interruptivo da prescrição, na forma do art. 777 do CPC/1973, não há falar em ocorrência da prescrição, quer a ordinária, quer a intercorrente. 3. Por meio do processo de insolvência civil o credor visa alcançar, na primeira fase, de caráter cognitivo, a declaração de um estado jurídico que apresenta o devedor, exatamente o de insolvência, o qual é caracterizado pela constatação de que o seu patrimônio é insuficiente para responder pelas dívidas contraídas, seguindo-se à sentença de procedência do pedido o início da fase executiva, com a arrecadação de todos os bens do devedor e a partilha em concurso universal, segundo a ordem de classificação dos créditos que forem habilitados. 3.1. Os pressupostos e finalidades do processo de insolvência são nitidamente distintos daqueles observados no processo de execução singular, cujo objetivo é a satisfação do crédito do exequente, de modo que o interesse processual nele presente não pode ser confundido com aquele inerente à demanda insolvencial. 4. Para a declaração de insolvência é suficiente a demonstração de que o devedor não detém bens suficientes para solver todas as suas dívidas, que é a chamada insolvência real ou aparente prevista no art. 748, ou quando, sendo executado, não possuir quaisquer bens para nomear à penhora, os quais devem ser, naturalmente, compatíveis com o montante da dívida excutida, sendo esta a insolvência presumida prevista no art. 750, inciso I. 4.1. No caso dos autos, estão satisfeitos tanto os requisitos do art. 748 quanto do art. 751, inciso I, ambos da codificação de 1973, porquanto está claramente demonstrado o déficit patrimonial do apelante, mesmo considerando apenas a dívida que foi objeto da execução singular frustrada e que também embasou o pedido para a declaração de insolvência ora discutida. 4.2. O apelante reconhece que “possui inúmeras dívidas e nenhum bem em seu nome”, sendo certo que o argumento de que vem pagando regularmente dívidas por meio de descontos no seu contracheque não afasta seu estado insolvencial, mormente porque não está considerando justamente a dívida de elevado valor (mais de 200 mil reais) contraída junto ao apelado, cuja satisfação revelou-se inviável. 4.3. A cogitação de que poderia superar o desequilíbrio financeiro com severa organização ocorre fora do tempo adequado, pois esta serviria para evitar chegar-se ao estado de insolvência já verificado, não para afastar o seu reconhecimento, que somente se daria caso tivesse alegado e comprovado, em sede de embargos, algumas das circunstâncias previstas no art. 756 do CPC/1973, demonstração de que “seu ativo é superior ao passivo. 5. A pluralidade de credores não constitui exigência legal para o reconhecimento da insolvência civil, e sim, eventual consequência da própria declaração de insolvência, a partir da qual são chamados ao juízo da insolvência, por edital, todos aqueles que detenham créditos em face do devedor insolvente, a fim de formarem o concurso universal, bastando a um único credor apresentar o pedido, instruindo-o com título judicial ou extrajudicial, conforme concluímos da leitura dos artigos 751, 754, 761 e 762 do CPC/1973. 6. Não pode o julgador impor às partes a autocomposição, a qual, inclusive, já havia se mostrado inviável, conforme a ata da audiência de conciliação, tendo manifestado o apelado nova recusa em sede das contrarrazões, notadamente porque a oferta é claramente fora do razoável, pois implicaria a aceitação de recebimento do crédito em parcelas ao logo de mais de 60 (sessenta) anos, o que apenas reforça estar acertada a declaração de insolvência do apelante. 7. A relativização da plena disponibilidade do devedor sobre seus bens, como decorrência da declaração de insolvência, não viola princípios constitucionais, notadamente o da dignidade da pessoa humana (art. 3o, III, da Constituição Federal), haja vista que se trata de situação temporária e que busca compatibilizar os direitos do devedor com os dos seus credores, prevenindo situações de aprofundamento do déficit patrimonial e de lesões a direitos de terceiros em face dos quais o devedor assuma novos compromissos sem capacidade de honrá-los. 7.1. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), invocada pelo apelante, dispõe que “Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens”, ressalvando, contudo, que “A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social” (cf. art. 21, 1). 8. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Preliminar de falta de interesse rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. Gratuidade. O recorrente alega violação ao artigo 751 do Código de Processo Civil de 1973, defendendo a inexistência de interesse de agir da parte recorrida, sob o argumento de que a declaração de insolvência somente se torna necessária e útil quando há pluralidade de credores. Salienta que se faz necessária a expressa desistência da execução singular para possibilitar a propositura da referida ação declaratória. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 751 do Código de Processo Civil de 1973, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar o seguinte julgado do STJ em consonância à tese jurídica defendida pela parte insurgente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. PENDÊNCIA DE AÇÃO EXECUTIVA EM CURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O autor da execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor - para instaurar o concurso universal -, se antes desistir da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada pelo Juízo. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 2.040.588/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022) "PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA COM BASE NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO SINGULAR PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DA INSOLVÊNCIA. 1. O autor da execução individual frustrada só pode ingressar com ação visando à declaração de insolvência do devedor - para instaurar o concurso universal -, se antes desistir da execução singular, pois há impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção de um único bem da vida, sendo certo que a desistência, como causa de extinção da relação processual anterior, necessita ser homologada pelo Juízo. Precedente do STF. 2. No caso concreto, o recorrente não desistiu da execução anteriormente ajuizada - malgrado esta encontrar-se suspensa por falta de bens penhoráveis -, tendo, inclusive, solicitado a distribuição deste feito por dependência àqueloutro, o que inviabiliza a propositura da presente ação declaratória de insolvência. 3. Recurso especial não provido (REsp 1.104.470/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 21/5/2013). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2026319/DF, da Relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/5/2023. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005